Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-06.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. PERDA DO EQUIPAMENTO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO. COBERTURA SECURITÁRIA NEGADA. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA EM CONTRATO DE SEGURO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo autor/recorrente visando a reforma da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ante a complexidade da causa.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente teria esquecido seu telefone celular no interior de um veículo de transporte por aplicativo. Relata que, apesar de diversas tentativas de comunicação junto ao motorista, este não respondeu. Acrescenta que, mesmo com a intervenção da empresa administradora da plataforma digital de transporte, não conseguiu reaver o aparelho. Relata que posteriormente lembrou que, no ato da compra do telefone celular, havia firmado contrato de seguro, mas que a cobertura teria sido negada, ao fundamento de que não existiria previsão de seguro para a hipótese de furto simples.
4. O Juízo de primeiro grau, por sua vez, concluiu pela complexidade da causa, pois o recorrente afirmou em réplica que a assinatura aposta na proposta de seguro teria sido falsificada.
5. Nas razões recursais, o recorrente formula pedido de gratuidade de justiça. Argumenta que o aparelho foi adquirido em estabelecimento comercial da 1a ré/recorrida. Defende que não há necessidade de perícia grafotécnica, uma vez que o contrato apresentado conteria assinatura grosseiramente falsificada. No mérito, alega violação ao dever informação no ato da contratação do seguro, pois nada seria dito a respeito a respeito do tipo penal que ensejaria o pagamento da apólice. Defende que as cláusulas contratuais são abusivas e que a conduta das recorridas configura dano moral indenizável.
6. Contrarrazões da 1a ré/recorrida ao ID 38396528, na qual suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pede a improcedência dos pedidos. A 2a ré/recorrida não apresentou contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 38699889, defiro ao recorrente o benefício pleiteado.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva. A 1a ré/recorrida. alega que é parte ilegítima, uma vez que os supostos danos ao recorrente teriam sido causados pela seguradora, ora 2a ré/recorrida. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Além disso, verifica-se que o recorrente adquiriu o equipamento eletrônico em estabelecimento comercial da 1a ré/recorrida, de modo a evidenciar a sua pertinência subjetiva. Preliminar rejeitada.
9. Da complexidade da causa. A despeito das alegações do recorrente, não é possível concluir, por simples análise visual de documentos eletrônicos, que se trataria de falsificação grosseira no contrato juntado ao ID 38396478 - Pág. 4, em cotejo com o documento de identidade anexado ao ID 38396498. Portanto, entendo que é necessária a produção de prova pericial para apurar a veracidade da assinatura no contrato de seguro, sendo que este Juízo não detém conhecimento técnico para averiguar a sua autenticidade.
10. No caso, constata-se a necessidade de prova pericial, consistente em laudo grafotécnico para identificar eventual similitude das assinaturas, a fim de verificar se houve fraude, bem como falha na prestação dos serviços das recorridas. Dessa forma, evidencia-se a maior complexidade da causa e incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, sendo imperioso o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, para que não se cometa uma injustiça para ambas as partes. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1391712, 07014985320218070012, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar arguida pela 1a ré/recorrida rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.